Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Qualidade Alimentos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 18.814/2013, até a resolução da ação. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as alegações formuladas pela agravante no sentido de que, no momento da lavratura do auto de infração, encontrava-se sujeita ao regime especial de recolhimento do ICMS e que a obrigação da aquisição de mercadoria na região do entorno do Distrito Federal aplica-se somente aos abatedouros decorrem de interpretação equivocada da lei específica, porquanto, para usufruir a contribuinte do regime especial de recolhimento tributário, as mercadorias devem ser adquiridas na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, noticiara que, como sociedade empresária, se dedica às atividades de fabricação de produtos de carne, e, assim, durante o período de 22.04.2004 a 02.2019, estivera sujeita ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF. Informara que o contribuinte submetido ao referido regime especial de apuração não está sujeito ao regime de pagamento antecipado do ICMS, conforme disposição albergada no artigo 320, §10, alínea ‘b’ do Decreto Distrital no 18.955/97 – RICMS/DF. Esclarecera que o ICMS antecipado traduz antecipação do pagamento do tributo no regime normal de apuração em que débitos e créditos são confrontados, sendo o pagamento feito antecipadamente levado a crédito ao final do período pelos contribuintes do imposto que fizerem operações posteriores, conforme disposto no art. 320, § 5o, do RICMS/DF. Explicara que, no regime especial de recolhimento, previsto no artigo 320-D do RICMS/DF, o imposto é calculado a partir da aplicação de percentuais sobre as saídas tributáveis, não utilizando, portanto, a sistemática de confronto de débitos e créditos na forma como é feita pelo regime normal. Mencionara que, em novembro de 2013, época em que sujeitava-se ao regime especial de recolhimento, fora lavrado em seu desfavor o Auto de Infração no 18.814/2013, com o fundamento de que descumprira o disposto no artigo 320-E do RICMS/DF, tendo em vista que as operações que realizava não se submetiam ao regime especial de recolhimento, pois não eram originárias da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Defendera que a exigência relativa à origem das mercadorias da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE para sujeição do contribuinte ao regime especial de recolhimento é específica para abatedouros. Destacara que exerce atividade de fabricação de produtos de carne, não de abatedouro, ficando patente a ilegalidade do auto de infração lavrado em seu desfavor. Assinalara que a legislação tributária excluíra a incidência do ICMS antecipado aos contribuintes enquadrados no regime especial do art. 320-D e não estabelecera qualquer exigência sobre a origem das mercadorias comercializadas. Asseverara que o contribuinte, submetido ao regime especial de recolhimento do ICMS, deve realizar a apuração do imposto relativamente a todas as suas operações por este regime e não pode ser cobrado por imposto apurado de maneira diversa em razão apenas das mercadorias envolvidas. Acentuara que o artigo 320-E do RICMS/DF - Portaria 225/2006 - estabelecera requisitos para que o contribuinte possa se submeter ao regime especial previsto no artigo 320-D, mas não determinara qualquer limitação à comercialização de mercadorias. Acrescera que, estando submetida ao regime especial no período individualizado, a apuração do imposto deve observar as características desse regime, independente da origem das mercadorias comercializadas. Registrara, demais disso, que, aferindo a administração tributária o descumprimento dos requisitos legais necessários para a fruição do regime especial de recolhimento do ICMS, deveria, primeiramente, desenquadrar o contribuinte e, em seguida, tributá-lo utilizando o regime normal de apuração. Salientara que o Fisco, ao realizar a cobrança do pagamento antecipado do ICMS, ensejara a coexistência de dois regimes de tributação para um mesmo contribuinte em um mesmo período de apuração, restando configurado o regime híbrido de tributação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Apontara a ilegalidade da autuação fiscal, porquanto fora enquadrado pela própria administração tributária local ao regime especial de recolhimento do ICMS no período de 22.04.2004 a 02.2019, não sobejando possível, sob pena de ofensa à isonomia tributária, a mescla das partes mais favoráveis de um e outro regime, de modo a criar um regime mais conveniente ou vantajoso para o fisco. Observara que, nesse contexto, almeja a suspensão da exigibilidade de créditos fiscais que lhe foram imputados de forma ilegítima, não podendo ser penalizada por erro do ente tributante. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Qualidade Alimentos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 18.814/2013, até a resolução da ação. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as alegações formuladas pela agravante no sentido de que, no momento da lavratura do auto de infração, encontrava-se sujeita ao regime especial de recolhimento do ICMS e que a obrigação da aquisição de mercadoria na região do entorno do Distrito Federal aplica-se somente aos abatedouros decorrem de interpretação equivocada da lei específica, porquanto, para usufruir a contribuinte do regime especial de recolhimento tributário, as mercadorias devem ser adquiridas na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de, mediante o reconhecimento de que a agravante sujeitava-se, no período de 22.04.2004 a 02.2019, ao regime especial de recolhimento do ICMS, ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 18.814/2013, lavrado em desfavor sob a imputação de não observância da legislação tributária. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar, que, no caso, descerra tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Vejamos. Conforme se infere dos autos da ação principal, na data de 14.11.2013, fora lavrado em desfavor da agravante o Auto de Infração no 18.841/2013, por haver ingressado no Distrito Federal transportando carne bovina de outro estado, sem o comprovante de recolhimento antecipado do ICMS[2]. Segundo o termo de ação fiscal[3], as mercadorias transportadas pela agravante estavam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do ICMS, de acordo como artigo 320, III, do Decreto no 18.955/1997, de modo que o imposto deveria ter sido recolhido no momento do ingresso do produto no Distrito Federal. A agravante aviara impugnação ao auto de infração, que fora indeferida[4], e, outrossim, restara desprovido o recurso voluntário que interpusera no ambiente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, como se infere da ementa abaixo reproduzida[5]: “ICMS. PROCESSUAL. MATÉRIA PRECLUSA. LEI No 4.567/2013. CONHECIMENTO PARCIAL. Não cabe conhecimento do recurso na parte relativa às multas, matéria não questionada na impugnação, uma vez que operada preclusão consumativa nos termos do art. 39, §3o, da Lei no 4.567/2011. AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO INTERNA. IMPOSTO ANTECIPADO. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE. LEI No 1.254/1996. REGIME ESPECIAL. NÃO APLICAÇÃO. DEC. No 18.955/1997, PORTARIA SEF 225/2006. Resta comprovado nos autos que a operação alcançada pela autuação não está acobertada pelo regime especial previsto no art. 320-D c/c art. 320-E do DEc. No 18.955/1997 (ICMS) e Portaria SEF no 225/2006, em face da mercadoria ser remetidos para o DF de Rio Verde/GO, município não pertencente à Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE definida na LC no 94/19998, o que foge por completo ao escopo do referido regime. Assim, tratando-se de mercadoria adquirida fora da RIDE, configurada está a infração ao requisito exigido no art. 320-E do RICMS, sendo impositiva a exigência do ICMS na entrada do território do DF, nos termos do art. 5o, XI, a, da Lei no 1.254/1996 c/c art; 74, III c; 3. Do RICMS. DECISÃO DO TARF. ALCANCE. O fato de o TARF ter decidido pela adesão do recorrente ao regime especial em questão até 21.10.2014, mesmo sem que ele preencha requisito legal em face da inércia da Administração, não significa que qualquer operação do contribuinte esteja acobertada pelo referido regime. Desse modo, as atividades com mercadorias relacionadas à carne bovina e suína adquiridas fora do RIDE, como no caso dos autos, não estão alcançadas pela decisão do TAR, pela qual a recorrente foi mantida no regime somente por ter sido considerada como se abatedouro fosse. A aplicação do regime restringe-se aos limites impostos pela legislação que o implementou.” Alinhados os fatos precedentes, como cediço, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, conforme previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;” No âmbito distrital, a Lei Distrital n° 1.254/1996 dispusera sobre o ICMS, fixando que o pagamento desse tributo poderá ser exigido por antecipação, como se extrai do preceito que ora se transcreve: “Art. 46. O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento. § 1o O imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deva ocorrer, considerada, no que couber, a margem de valor agregado de que trata o § 4o do art. 6o.” A Lei Distrital n° 1.254/1996 fora regulamentada pelo Decreto Distrital no 18.955/1997, que, no pertinente à controvérsia sob exame, explicitara o regime de pagamento antecipado do ICMS, nos termos seguintes: “Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (...) III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subseqüente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência; (...) § 10. O disposto no inciso III do caput não se aplica: (...) V - aos contribuintes do Distrito Federal, adquirentes de mercadorias dos frigoríficos e abatedouros, desde que, cumulativamente: a) o abate dos produtos ocorra obrigatoriamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE; b) o frigorífico ou abatedouro tenha celebrado com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda - SUREC/SEF Termo de Acordo de Regime Especial – TARE para acobertamento do trânsito de mercadorias;” Deve ser registrado que um dos insumos previstos no Anexo VIII acima individualizado é a carne bovina. Deriva do legislado, então, que o contribuinte deve recolher o ICMS de forma antecipada nas aquisições de carne bovina proveniente de outro estado, destinadas à comercialização, sobejando possível afastar a obrigatoriedade do recolhimento antecipado quando: i) a aquisição do produto ocorrer na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE; ii) e o frigorífico ou abatedouro tenha celebrado com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda - SUREC/SEF Termo de Acordo de Regime Especial – TARE para acobertamento do trânsito das mercadorias. Essas condições são cumulativas. Ademais, o Decreto Distrital no 18.955/1997, em seu artigo 320-D, discorre sobre o regime especial de apuração do ICMS, em substituição ao regime normal de recolhimento antecipado do ICMS, nos seguintes termos: “Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 12.54, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: I - sete décimos por cento, para produtos relacionados no item 11, do Caderno II, do Anexo I; II - um décimo por cento, para frango ou galinha inteiros, refrigerados, congelados ou temperados, classificados no código 0207 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; III - oito décimos por cento, para cortes, pedaços e miudezas de aves frescas, temperadas, refrigeradas ou congeladas, seus enchidos e produtos semelhantes e outras preparações e conservas, classificados nos códigos 0207, 1601 e 1602, da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; IV - um por cento, para os demais produtos. § 1o O regime de apuração de que trata este Capítulo compreende: I - o imposto devido na condição de contribuinte, pelas operações próprias, inclusive o diferencial de alíquota de que trata o art. 48, e na condição de substituto tributário, pelas operações ou prestações antecedentes e concomitantes previstas, respectivamente, no item 2 do Caderno II do Anexo IV e no inciso IV do art. 13; II - os créditos fiscais relativos: a) à aquisição de mercadorias para revenda (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); b) à aquisição de matéria-prima, material de embalagem e material secundário (art. 32 da Lei no 1.254, de 1996); c) à aquisição de bens de ativo permanente (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); d) à utilização, no processo industrial, de energia elétrica (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996), excetuando-se o disposto no item 6 do Caderno II do Anexo IV; e) à utilização de serviços de transporte interestadual (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996). § 2o Os valores decorrentes da manutenção do crédito resultante de exportações prevista no art. 35, § 2o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, poderão ser compensados com o imposto devido na forma deste Capítulo ou transferidos a outros contribuintes localizados no Distrito Federal, observadas as formalidades previstas neste Regulamento. § 3o Aplica-se o disposto no caput deste artigo às saídas internas de açúcar cristal, arroz, farinha de mandioca e feijão, realizadas por indústrias de armazenagem, beneficiamento, rebeneficiamento e empacotamento no percentual estabelecido no inciso IV deste artigo. § 4o Às aquisições de insumos realizadas pelas indústrias de que trata o parágrafo anterior, aplica-se o previsto no inciso IV, do § 10, do Artigo 320. § 5o Ato do Secretário de Fazenda definirá os requisitos e condições necessários ao enquadramento dos contribuintes.” Nota-se, do preceito acima reproduzido, que fora instituído regime especial de recolhimento do ICMS por meio do qual o imposto deve ser apurado pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos das atividades empresárias de comercialização desses produtos. Demais disso, previra essa norma que o Secretário de Fazenda local deve editar ato definindo os requisitos e condições necessários ao enquadramento dos contribuintes no regime especial de recolhimento do ICMS e discriminando os contribuintes beneficiados por esse regime. Há que ser assinalado que, especificamente para a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína, exercida pela agravante, o Decreto Distrital no 18.955/1997 previra algumas condições para o enquadramento do contribuinte no regime especial, a saber: (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se dê em continuação ao abate, ou seja, que o abatedouro estivesse localizado no Distrito Federal; e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquiram os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. É o que retrata o abaixo reproduzido: “Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; II - exclui a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, à exceção da não-incidência nas exportações prevista no inciso I do art. 5o e da isenção e redução de base de cálculo, previstas no Convênio ICMS 100/97; III - implicará renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto; IV - impõe as obrigações constantes das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do parágrafo único do art. 6o da Lei no 3.152, de 6 de maio de 2003; V - dá-se mediante comunicação do contribuinte, apresentada junto à repartição fiscal da sua circunscrição que, no prazo de trinta dias contados do protocolo, após verificação da compatibilidade da atividade econômica do requerente com CNAE-Fiscal relacionado no Ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal a que se refere o caput do artigo 320-D, registrará a nova forma de apuração do imposto no Sistema Integrado de Gestão Tributária da Subsecretaria da Receita, mantendo-se cópia arquivada na repartição fiscal.” Já a Portaria no 225/2006, do Secretário de Estado da Fazenda do DF, prevê que o contribuinte que exerce atividade de fabricação de produtos de carne pode ser beneficiado pelo regime especial previsto no aludido artigo 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997, confira-se: “Art. 1° Os contribuintes a que se refere o art. 320-D do Decreto n°18.955, de 22 de dezembro de 1997, são os que se enquadrarem nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – Fiscal (CNAE - Fiscal) relacionados a seguir: (...) IX - C1013-9/01 (Fabricação de produtos de carne), desde que a atividade por eles exercida seja relativa a: (NR) a) aves; b) bovinos e/ou suínos, e essa atividade ocorra em continuação ao abate.” Consignadas essas premissas, sobeja que o regime especial de recolhimento do ICMS, que afasta a regra geral do recolhimento antecipado do imposto, poderá ser afastada quando o contribuinte que exerce atividade de fabricação de produtos de carne adquiri as mercadorias dos frigoríficos e abatedouros originárias da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Já na hipótese em tela, de conformidade com o auto de infração, a agravante havia adquirido os insumos necessários à sua atividade empresarial – carne bovina – no município de Rio Verde/GO, não se inferindo, nessa análise perfunctória, sua subsunção aos requisitos exigidos para a fruição do regime especial previsto no artigo 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997, mostrando-se escorreito, ao menos por ora, o auto de infração. Não se pode olvidar, por outro lado, que, conforme se extrai dos documentos coligidos aos autos, a agravante postulara à administração tributária sua inclusão no regime de recolhimento do ICMS descrito no artigo 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997 e o Fisco, de fato, reconhecera que no período de 22.04.2004 a 28.02.2019 a empresa usufruíra do regime especial individualizado[6]. Essa circunstância, contudo, não enseja o reconhecimento da ilegalidade do Auto de Infração no 18.814/2013, ora vergastado. É que, para aquelas operações em que todos os requisitos legais se fizerem presentes, ou seja, aquisição de insumos (carne bovina) de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, a agravante poderá ser beneficiada pelo regime especial. Quando esses pressupostos não se fizerem presentes, deve observar o regime normal de recolhimento do ICMS. A título meramente ilustrativo, oportuno reproduzir o entendimento firmado pela Relatora do recurso aviado pela agravante junto ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, in verbis[7]: “Defende o recorrente que estaria dispensado do recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do DF em face de sua opção pelo regime especial de que trata o art. 320-D do Dec. No 16.955/1997 (RICMS). Embora discorra detalhadamente sobre o referido regime especial, no intuito de comprovara que faz jus ao regime, matéria de jurisdição voluntária, a questão já foi decidida pelo TARF em autos específicos, processo no 040.002.342/2014, no sentido de reconhecer a adesão do recorrente ao regime desde sua opção até 21.010.2014. Assim, no presente caso, considerando já existir decisão do TARF sobre a adesão do recorrente ao referido regime especial, entendo perder o sentido discorrer novamente sobre toda a legislação que disciplina o regime, qual seja, arts. 320-D e 320-F do RICMSm c/c art. 1o da Portaria SEF no 225/2006. Por consequência, a questão que se apresenta é decidir se a operação alcançada pelo AI está acobertada pelo regime especial, ou não, em face do que dispõe a legislação e da decisão do TARF, Acórdão do Tribunal Pleno no 123/2017. (...) Portanto a decisão do Tribunal Pleno (o citado Acórdão123/2017) pela cassação do regime, somente a partir de 21.10.2014, significa tão somente que o Pleno reconheceu a adesão do recorrente ao regime desde sua opção até 20.10.2014. O que foi julgado foi a adesão e exclusão do contribuinte do regime especial, nada mais. Para se chegar a essa conclusão, basta ler os votos condutores da decisão, desta relatora e do Conse. Giovani Leal, que também integram o acórdão, o que é de fundamental importância para compreender que o efeito ex-nunc dado à decisão refere-se ao reconhecimento da adesão do contribuinte ao regime, nos termos previstos na lei, desde sua opção até a data em que foi excluído dele. Observa-se que, em momento algum, o Pleno do TARF decidiu que no período que a adesão foi reconhecida o contribuinte pudesse apurar o ICMS pelo regime especial para qualquer tipo de operação que viesse a realizar no período. A decisão é clara que o reconhecimento da adesão por todo o período antes da cessão é da adesão ao regime na forma em que ele está previsto na legislação (art. 320-D c/c 320-D-E do Dec. No 18.955/1997 e Portaria no 225/2006). A decisão não autoriza qualquer interpretação que leva à extrapolação dos termos do regime estabelecido na legislação. Na hipótese dos autos, a mercadoria adquirida foi remetida de Rio Verde/GO, município que não integra a RIDE, o que foge por completo ao escopo do regime em questão. Para exemplificar, imaginemos que a operação alcançada pelo AI estivesse acobertada pelo regime em questão, nos termos da lei (mercadorias remetida da RIDE. Por força da decisão do TARF, o regime teria que ser aplicado para todo o período desde a adesão do recorrente ao regime até 20.10.2014 (considerando que em 21.10.2014 o regime foi cassado), mesmo sem que ele preenchesse os requisitos para a adesão e fruição do regime no período. Contudo, no caso, não sendo a operação alcançada pelo regime, mesmo que o recorrente esteja aderido ao regime (por força da decisão do TARF) em 11.2.2014, data da lavratura do AI, o regime não se aplica à operação objeto do AI, pois esse tipo de operação não está contemplado no regime. Por consequência, para a operação alcançada pelo AI sob análise, o recolhimento antecipado do ICMS é obrigatório, nos termos do art. 5o, XI, da Lei no 1.254/1995 e 46 da mesma lei c/c art. 74, II, c, 3, e 320, §13, ambos do RICMS.” Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro apto a legitimar que seja, em sede tutela provisória de urgência, ainda que de natureza cautelar, suspenso o Auto de Infração no 18.814/2013, porquanto, ao menos sob o exame perfunctório inerente a essa fase procedimental, não padece de ilegalidade. Essa apreensão desqualifica o que alinhara a agravante, obstando a concessão do provimento antecipatório originariamente vindicado. Ou seja, não se divisa verossimilhança na argumentação desenvolvida nem plausibilidade no direito invocado. Com efeito, ausente a plausibilidade inequívoca do direito invocado e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte do agravado, não sobeja possível a concessão da tutela provisória vindicada originariamente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 135233551 - Pág. 5 (fl. 37) – ação principal. [3] - ID Num. 135233551 - Pág. 12 (fl. 44) – ação principal. [4] - ID Num. 135233551 - Pág. 30/42 (fls. 62/74) – ação principal. [5] - ID Num. 135233551 - Pág. 137 (fl. 170) – ação principal. [6] - ID Num. 135231692 - Pág. 1/2 a ID Num. 121028239 - Pág. 1 (fls. 29/31) – ação principal. [7] - ID Num. 135233551 - Pág. 119/124 (fls. 151/156) – ação principal.